Tribunal: TJDFT
Processo: 0746211-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746211-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. AGRAVADO: A C NASCIMENTO COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por ITR Comercio de Pneus e Peças S.A. contra a decisão que determinou o arquivamento provisório da demanda executória 0722552-56.2022.8.07.0007, mantida em sede de aclaratórios (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de prosseguimento da execução. Eis o teor da decisão ora revista: A parte exequente ao ID 17080619 requer a inclusão do sócio Antônio Carlos Nascimento no polo passivo da lide, sob a fundamentação de que se trata de empresário individual. No entanto, compulsando a documentação acostada ao ID 170890622, verifico que não se trata de empresário individual, mas sim de sociedade empresária limitada, motivo pelo qual o pedido do exequente deve ser indeferido. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 11/09/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “tem sido diligente no processo, realizando pesquisas de bens para a satisfação do crédito, entretanto, isso não retira o dever do Agravado em cooperar com o processo e indicar bens à penhora”; b) “o devedor não efetuou o pagamento da dívida, não honrou o acordo firmado entre as partes, sequer manifestou nos autos, não nomeou bens à penhora, além disso, as pesquisas foram infrutíferas, assim, o deferimento da intimação do Executado para indicar bens à penhora, sob pena de multa a dignidade da justiça, é medida que se impõe e capaz de induzi-lo- a adimplir o débito”; c) “há diversos atos de constrição a serem realizados, além da intimação do Agravado, como por exemplo, (i) envio de ofícios para a junta comercial, a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e a CMV (Comissão de Valores Mobiliários); (ii) requerimento de SNIPER, (iii) bloqueio de eventuais cartões de créditos, (iv) aferição de patrimônio e outras diversas medidas”; c) “a decisão traz risco ao resultado útil do processo, visto que com o arquivamento do processo de execução inicia-se o decurso do prazo de prescrição intercorrente, trazendo riscos a satisfação do débito ao credor”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a continuidade da marcha processual “com atos de constrição, a fim da satisfação da execução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No entanto, no atual estágio processual, tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, até porque a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente. É de se indeferir, por ora, o pedido de prosseguimento da execução, dado que caberia ao exequente a formulação de pedidos referentes às diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, o que não se verifica no caso concreto. Ao revés, constata-se que o indeferimento constante na decisão agravada se refere à “inclusão do sócio Antônio Carlos Nascimento no polo passivo da lide” (id 171530653). Além disso, é de se pontuar que foram realizadas pesquisas via sistema informatizado (Sisbajud, Renajud e Infojud), todas infrutíferas. Assim, é ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, a serem pleiteadas perante o juízo de origem (Código de Processo Civil, art. 798, II, “c”). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NOVAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 1. Quando não localizados bens penhoráveis é cabível a suspensão do processo prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e, ultrapassado o prazo de suspensão sem que sejam encontrados tais bens, deverá o juiz determinar o arquivamento do feito, sem extinção, podendo o processo ser desarquivado para prosseguimento, até o transcurso do prazo de prescrição 2. Não se verifica nulidade quando, após a determinação de suspensão do feito, houve o prosseguimento da execução com a realização de novas diligências, todas infrutíferas, sem que o credor diligenciasse para a localização de bens da parte agravada, fato que aconselha a manutenção da suspensão do feito até que o credor indique diligência efetiva para a satisfação do crédito pretendido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740480, 07200876120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. A ausência de localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. 3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 4. A eventual pendência de julgamento de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça em relação a medidas orientadas para a localização de bens do devedor não impede a determinação de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735340, 07120435320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator